Tribunal: TJPA
Processo: 0808722-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808722-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808722-86.2024.8.14.0000.

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA.

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED CENTRAL.

ADVOGADO:

ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 16983-A.

AGRAVADO:
JOSE RIBAMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO(A):
EMANUEL PINHEIRO CHAVES – OAB/PA 11607.

ADVOGADO(A):
ENOCK DA ROCHA NEGRAO - OAB PA012363.

ADVOGADO(A):
CLEBE RODRIGUES ALVES - OAB PA12197.

ADVOGADO(A):
SAMUEL ESPINDOLA DOS ANJOS - OAB PA24862.

ADVOGADO(A):
KAMILA LOBATO BARROSO - OAB PA30124.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente que, após ser intimado por ato ordinatório expedido pela secretaria (id. 20521876) para recolher as custas do recurso, manteve-se inerte. Em certidão de id. 20741692, a secretaria informou que o prazo legal transcorreu sem manifestação do recorrente, resultando na ausência de comprovação do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno pode ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.007 do CPC, é dever do recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, por meio da juntada do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme o art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015. No presente caso, o agravante foi devidamente intimado, mas não regularizou o preparo, configurando a deserção.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, se o recorrente, mesmo intimado, não providenciar a complementação do preparo, o recurso deverá ser considerado deserto (AgRg no AREsp n. 131.359/GO).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do agravo interno, tendo em vista que o recurso encontra-se deserto, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso, conforme previsão do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808722-86.2024.8.14.0000.

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA.

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED CENTRAL.

ADVOGADO:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 16983-A.

AGRAVADO:
JOSE RIBAMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO(A):
EMANUEL PINHEIRO CHAVES – OAB/PA 11607.

ADVOGADO(A):
ENOCK DA ROCHA NEGRAO - OAB PA012363.

ADVOGADO(A):
CLEBE RODRIGUES ALVES - OAB PA12197.

ADVOGADO(A):
SAMUEL ESPINDOLA DOS ANJOS - OAB PA24862.

ADVOGADO(A):
KAMILA LOBATO BARROSO - OAB PA30124.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por

CENTRAL NACIONAL UNIMED CENTRAL
, diante do inconformismo com decisão monocrática proferida por este relator
(id. 19957796)
, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
agravo de instrumento,
no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo
a
quo
.

Razoes do agravo interno id. 20416052
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que
negou provimento ao
agravo de instrumento, alegando que o medicamento lynparza não é de cobertura obrigatória agravante, uma vez que a recomendação médica do uso pelo paciente não está em concordância com o disposto na bula.

Sugere ainda, que o presente agravo interno reforme em todos os seus termos a decisão monocrática agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa., 23 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente que, após ser intimado por ato ordinatório expedido pela secretaria (id. 20521876) para recolher as custas do recurso, manteve-se inerte. Em certidão de id. 20741692, a secretaria informou que o prazo legal transcorreu sem manifestação do recorrente, resultando na ausência de comprovação do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno pode ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.007 do CPC, é dever do recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, por meio da juntada do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme o art. 9º, §1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015. No presente caso, o agravante foi devidamente intimado, mas não regularizou o preparo, configurando a deserção.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, se o recorrente, mesmo intimado, não providenciar a complementação do preparo, o recurso deverá ser considerado deserto (AgRg no AREsp n. 131.359/GO).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do agravo interno, tendo em vista que o recurso encontra-se deserto, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso, conforme previsão do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, em ato ordinatório expedido pela secretaria
(id. 20521876)
, houve intimação do recorrente para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno
, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

Em certidão à
id. 20741692
, a secretaria informou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação do recorrente conforme evento de
id. 20521876
.

Desta forma, verifico que não houve a
comprovação
do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou os necessários documentos
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
: “a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”

(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, Dje de 26/11/2014)
.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 30/11/2024